Tribunal: TJSP
Processo: 0020990-66.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à mitigação da pena, com (i) fixação da base no mínimo; (ii) aumento da fração de redução proporcionada, na segunda etapa, pelas atenuantes e; (iii) decote da majorante da restrição de liberdade. Parcial pertinência.

1. Base adequadamente fixada. Acréscimo, na fração de 1⁄2,

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à mitigação da pena, com (i) fixação da base no mínimo; (ii) aumento da fração de redução proporcionada, na segunda etapa, pelas atenuantes e; (iii) decote da majorante da restrição de liberdade. Parcial pertinência.

1. Base adequadamente fixada. Acréscimo, na fração de 1⁄2, lastreado nas consequências e circunstâncias do crime. Prejuízo sofrido, intensidade do trauma causado na filha das vítimas e a circunstância de o roubo ter ocorrido dentro do imóvel residencial, o que, inclusive, motivou mudança de endereço da família, receosa que estava por conta do ocorrido. Art. 59, do CP. Precedentes.
2. Necessário pequeno ajuste na fração eleita para redução na segunda fase. Atenuação, operada na sentença, de 1/6. Dupla incidência de atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa) que, dentro de um critério de razoabilidade, justifica redução em maior intensidade. Alteração da fração redutora para 1/5.

3. Causa de aumento da restrição de liberdade perfeitamente caracterizada. A manutenção da vítima do roubo sob o poder do agente, quando já subjugada, configura a causa de aumento prevista no art. 157, §2o, V, do CP, pouco importando se a restrição tenha curta duração. Basta que a vítima seja mantida em poder dos agentes por tempo juridicamente relevante, ainda que breve o suficiente para assegurar o resultado exitoso do crime a que se propuseram os agentes, evitando imediata perseguição ou flagrante durante a prática do delito, interrompendo sua consumação. Vítimas que permaneceram na condição de refém em cima da cama, com os olhos cobertos, sob a mira de uma arma de fogo, por significante período, aproximadamente 15 minutos, enquanto a casa era vasculhada em busca de bens, com evidente intuito de assegurar o êxito da subtração. Restrição de liberdade, frisa-se, completamente desnecessária para a consumação do crime.

Parcial provimento.